Tribunal: TJBA
Processo: 8006498-06.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006498-06.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA NEVES

APELADO: CRISLEIDE ALIETE RIBEIRO MENDES e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA NEVES, PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA TOTAL DO BEM APÓS PURGAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da instituição financeira à indenização por perdas e danos e ao pagamento de multa cominatória, em razão da perda total de veículo que deveria ter sido restituído à consumidora após a purgação da mora em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição e omissão apontados, especificamente quanto à configuração de enriquecimento sem causa, à premissa fática para manutenção das astreintes e à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A condenação ao pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado do bem não configura enriquecimento sem causa, uma vez que a consumidora purgou a mora, extinguindo sua obrigação contratual. A indenização decorre do ato ilícito posterior praticado pela credora, que deu causa à perda do bem que deveria ser restituído.

A desobediência a um comando jurisdicional expresso constitui o fundamento central para a manutenção das astreintes, sendo irrelevante o local exato do sinistro que ocasionou a perda do bem, pois a conduta culposa da instituição financeira residiu no descumprimento da ordem de manter o veículo na localidade de apreensão.

Não há omissão a ser sanada, pois a impossibilidade de cumprimento da obrigação de restituir o veículo foi causada pela própria conduta voluntária e culposa da embargante, a qual não pode se beneficiar da própria torpeza para afastar a sanção imposta pelo descumprimento de ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. Uma vez purgada a mora pelo devedor em ação de busca e apreensão, a posterior perda do bem por culpa do credor fiduciário resolve-se em perdas e danos, correspondente ao valor de mercado do veículo, sem que isso configure enriquecimento sem causa. 2. A multa cominatória fixada em razão do descumprimento de ordem judicial de manutenção do bem apreendido em local determinado é devida, ainda que o cumprimento da obrigação de restituir tenha se tornado impossível por fato imputável ao próprio credor, como forma de sancionar a desídia e o desrespeito à autoridade judiciária.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, e 1.022. Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - ED: 05466236220148050001, Relatora: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, j. em 20/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8006498-06.2024.8.05.0103, em que figuram como Embargante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e como Embargada CRISLEIDE ALIETE RIBEIRO MENDES,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08